Tribunal: STF
Processo: RE 1564291
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Idailson Aguiar da Silva Filho interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, assim ementado:



    “CIVIL. DIREITO DE DENÚNCIA. DECLARAÇÕES PÚBLICAS SOBRE MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NO FUTEBOL. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALUNIANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer e indenização por danos morais ajuizada por jogador de futebol contra dirigente esportivo e clube, em razão de declarações públicas imputando-lhe envolvimento em manipulação de resultados do Campeonato Amapaense de Futebol de 2023. 2. O direito de denúncia configura exercício legítimo quando pautado em elementos indiciários mínimos e direcionado às autoridades competentes para apuração dos fatos. A mera ausência de comprovação da acusação não caracteriza automaticamente abuso de direito ou dano moral. 3. A divulgação de suspeitas em meio midiático, sem que se demonstre intenção caluniosa ou dolo específico de prejudicar a honra do autor, insere-se no âmbito da liberdade de expressão e do interesse público na apuração da lisura esportiva. 4. Diante da inexistência de ânimo caluniante e considerando que a denúncia foi acompanhada de elementos mínimos que justificassem sua comunicação às autoridades competentes, inexiste ilícito indenizável. 5. Sentença reformada. Pedido de indenização julgado improcedente.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigos 1º, inciso III; 5º, incisos IV, X e XIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao que decidido nos Temas nºs 837 e 995 da Repercussão Geral.



    Argumenta que busca obter “reparação civil por danos à sua imagem sofridos em decorrência de declarações caluniosas proferidas pelos réus/recorridos em veículo de comunicação de massa”.



    Aduz ser “incontroverso que os réus/recorridos imputaram a prática de crime ao autor/recorrente, o que fica constatado tanto pelo fato de não terem negado a autoria e materialidade das declarações, assim como pela própria decisão colegiada recorrida que registra inexistir ‘elementos suficientes para confirmar as alegações’”.



    Alega ser “inaceitável que o acórdão tenha adotado como premissa que o exercício do “direito de denunciar irregularidades” só configura abuso se comprovado o ânimo caluniante, impondo ao ofendido o ônus de provar o dolo específico do ofensor. Tal exigência inverte a lógica da proteção constitucional e amplia indevidamente os contornos da tese firmada pelo STF no Tema 995, ao extender seus critérios restritivos de responsabilização da imprensa a um sujeito estranho à atividade jornalística. Com isso, acaba por atribuir a pessoas leigas a mesma imunidade conferida à imprensa, subvertendo o sentido da proteção constitucional originalmente destinada à liberdade jornalística como instrumento de controle social do poder”.



    Manifesta que “verifica-se com clareza a desproporcionalidade entre o bem jurídico sacrificado (a honra e imagem do atleta) e o direito que se pretendeu preservar (a liberdade de expressão do dirigente). O recorrente foi exposto publicamente como criminoso em potencial, sofreu estigmatização em âmbito nacional, teve sua carreira esportiva impactada, tudo com base em alegações sabidamente levianas e jamais confirmadas por qualquer instância oficial”.



    Ao fim, requer o “provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido e julgados procedentes os pedidos autorais”.



    Decido.



    Verifica-se que no RE nº 1.366.243/SC foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 837 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”. 



    Também guarda pertinência com a presente causa o Tema 995 da Repercussão Geral, cujo leading case é o RE nº 1.075.412/PE, que trata da “Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa”.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente